Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-32.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003669-32.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO - CPF: 429.500.821-49 (EMBARGANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (EMBARGADO), FABIANA REGINA SIVIERO SANOVICK - CPF: 251.329.268-51 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - CPF: 010.604.660-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO À UNANIMIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC – SANÇÃO QUE NÃO SE APLICA AUTOMATICAMENTE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ainda que desprovido o agravo interno, nem por isso, e só por isso a sua interposição deve ser tachada de protelatória, sendo incabível a aplicação de penalidade à parte que apenas exerce regularmente faculdade processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC. (EDcl no AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). (EDcl no AgInt no AREsp 1556533/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1003669-32.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Interno autuado sob o mesmo número

– CLASSE 206 – CNJ) CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 88122481, que desproveu o Agravo Interno interposto pela embargada, mantendo inalterada a decisão que deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, para determinar à embargada que proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o imediato desbloqueio do embargante da plataforma tecnológica de acesso aos seus cadastros, de forma que possa continuar prestando os serviços de transporte por aplicativo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o cumprimento da medida.

O embargante busca exclusivamente o acolhimento dos embargos para saneamento de omissão quanto à fixação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC, pois, segundo diz, “considerando se tratar de Agravo Interno manifestamente improcedente, é devida a aplicação de multa”, a fim de inibir a propositura de novo recurso protelatório.

Pede, pois, acolhimento dos embargos de declaração, para que, modificado o v. acórdão embargado, seja aplicada à sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A embargada apresentou contrarrazões, ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 102863452).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.021, §4º, do CPC/2015 estabelece que, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado, multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

O v. acórdão embargado desproveu o Agravo Interno sob os seguintes fundamentos:

A magistrada de primeira instância
indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pelo autor/agravado para que a ré/agravante fosse compelida a reativar cadastro do autor no aplicativo de transporte, pois, no entender da douta juíza, “
a empresa ré presta serviço de intermediação entre o motorista parceiro e os usuários do “aplicativo 99”, tendo a faculdade de contratar ou descredenciar seus parceiros, em regra, de acordo com as cláusulas contratuais”
(cf. Id. nº 78622965).

Contra essa decisão, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, cujo pedido de antecipação da pretensão recursal foi deferido pelos seguintes motivos:

No caso, análise conquanto ainda perfunctória dos elementos probatórios dos autos mostra a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do pleito de antecipação da recursal, e, consequentemente, da tutela emergencial vindicada pelo agravante. Os documentos demonstram a idoneidade e a eficiência do agravante no desempenho de suas funções de motorista do aplicativo da agravada, já que ele recebeu avaliações positivas em grande parte das corridas que realizou, sendo classificado, pela própria agravada,
com taxa de desempenho de 87% no cumprimento regular de suas atividades (cf. Id. nº 78622961 - pág. 7).

Além disso, ainda que seja possível o bloqueio/descredenciamento de qualquer motorista vinculado à plataforma, tal medida não pode ser aplicada de forma sumária, abrupta e desmotivada, primeiramente porque a vinculação envolve a realização do trabalho profissional com o qual o motorista assegura a subsistência própria e de sua família, e o cancelamento sumário, sem mais nem menos, pode comprometer essa atividade vital; depois, o descredenciamento deve se fundar em justa razão devidamente prevista no contrato entre as partes, e, mesmo assim, deve ser precedido da concessão de prévia oportunidade para que o alvo da medida possa apresentar defesa e justificativa, quer dizer, para que exerça o contraditório e a ampla defesa, o que, no caso, não ocorreu.

Não se desconhece que somente após a instauração do contraditório é que os fatos serão amplamente esclarecidos, sobretudo quanto à legalidade (ou não) no bloqueio/descredenciamento do agravante, porém, neste momento inicial, tenho por demonstrado o risco de dano apontado pelo agravante, pois foi impedido abruptamente, em princípio sem justo motivo, de exercer seu ofício a partir da plataforma, o que afeta diretamente a sua subsistência e da sua família.

Por outro lado, não enxergo risco de dano à agravada, já que, caso confirmada a legalidade do descredenciamento, os efeitos desta decisão serão imediatamente desfeitos, com retorno das partes ao estado anterior, mas, por enquanto, diante da relevância da argumentação recursal, centrada na idoneidade pessoa do agravante, e na eficiência da prestação dos serviços prestados por ele aos usuários do aplicativo da agravada, aliada ao risco de dano caso mantida a restrição, pelo menos por ora, admito a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal.

Diante da autonomia privada, é certo que ninguém é obrigado a contratar ou a se manter vinculado a determinada relação contratual, mas sempre se impõe a observância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especialmente quando se trata de providência tão grave quanto a de afastar um indivíduo de suas atividades econômicas sem lhe garantir o direito ao contraditório. É essencialmente neste aspecto que reside o “equívoco” da empresa/agravante, porquanto
apesar de ser possível a exclusão do motorista em caso de descumprimento do que está previsto no contrato ou infringência dos dispositivos de lei que regem a matéria, é preciso permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu.

Não há, portanto, qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que vê, claramente, é a pretensão da agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida
, não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar os fundamentos do r.
decisum
.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
desprovejo
ao agravo interno.

É como voto.

Conforme já decidiu o eg. STJ, “
a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime
”, e a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa
, “deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1310962/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. (...) MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Inaplicabilidade da multa do § 4º do artigo 1.021 do CPC/2015, porque descabe a incidência automática da penalidade mencionada quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada litigância temerária. Julgados da Corte Especial. 6. Agravo regimental improvido” (STJ – Corte Especial – AgRg nos EREsp 1123122/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 21/11/2018, DJe 07/12/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REGRA DO ART. 1.032 DO CPC/2015 AFASTADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGADO CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 2. A interposição de recursos não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1557015/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. (...). 1. 2. (...). 3. "Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição, por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade processual prevista em lei, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC." (EDcl no AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020). (EDcl no AgInt no AREsp 1556533/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

No caso, conquanto desprovido à unanimidade o Agravo Interno, a embargada apenas buscava conferir efeito infringente à decisão que deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal,
para determinar que a embargada procedesse o desbloqueio do embargante da plataforma tecnológica de acesso aos seus cadastros, de forma que pudesse continuar prestando os serviços de transporte por aplicativo, até o julgamento de mérito do recurso, o que ainda ocorrerá; assim, n
ão diviso o alegado abuso do direito de recorrer e o propósito protelatório da interposição recursal, daí porque não há falar em multa e, consequentemente, em omissão no v. acórdão embargado.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021